Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-98.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-98.2015.8.14.0034
APELANTE: PAULO CANDIDO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2014. CANDIDATO APROVADO EM EXAME INTELECTUAL E DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE POR TER APRESENTADO DIABETE. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ENFERMIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO E NÃO INCAPACITANTE PARA A ATIVIDADE MILITAR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ASSEGURAR AO APELANTE O DIREITO A PARTICIPAÇÃO EM POSTERIOR PROCESSO SELETIVO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO, COM A DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME INTELECTUAL, E QUE NÃO PODERÁ SER EXCLUÍDO DO CERTAMENTE DIANTE DA PATOLOGIA QUE APRESENTA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO CÂNDIDO LIMA DOS SANTOS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0000492-98.2015.8.14.0034, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 3034306, págs. 01/09, após discorrer sobre o cabimento do recurso, historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de ingressar no Curso de Formação de Sargentos/2014 da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez ter sido eliminado na etapa de avaliação médica, sob a justificativa de ter apresentado diabetes.

Diz que o juízo de origem julgou improcedente o pedido, uma vez que o número de vagas destinadas ao critério de antiguidade é limitado, bem como pelo fato de haver militares com tempo superior ao do apelante.

Aduz que o juízo não percebeu que se enquadrava dentro do quantitativo previsto no edital e que não teve a oportunidade de participar das demais etapas por apresentar diabete.

Sustenta, ainda, o recorrente, que a Lei Estadual nº 6.669/04, vigente à época, disciplinava a garantia de matrícula ao Curso de Formação de Sargentos aos candidatos que preenchessem os requisitos nela previstos.

Diz que o artigo 5º, I, e seguintes da normativa citada, prescreve o direito à matrícula aos cabos que comprovassem 15 (quinze) anos de efetivo serviço e 5 (cinco) anos na mesma graduação, pelo que sustenta possuir direito ao ingresso no curso.

Argumenta, ainda, o poder dever do administrador em atuar em conformidade com o princípio da legalidade estrita e da possibilidade de controle judicial dos atos administrativos.

Postulou, ao final, o provimento do recurso com a procedência dos pedidos ventilados na peça vestibular.

Foram opostas contrarrazões no id. 3034307, págs. 01/08, tendo o Estado do Pará argumentado que em confluência com os artigos 43, § 2º e 48, ambos da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, existe um número pré-determinado de vagas disponíveis para vagas ao Curso de Formação de Sargentos, conforme a disponibilidade orçamentária.

Prossegue afirmando que não basta o decurso do tempo em determinada graduação para que o militar ingresse no Curso de Formação de Sargentos (CFS), de modo que deve haver a observância do quantitativo previsto na Lei Estadual nº 053/2006.

Alude que, no caso do apelante, ele se não se encontra dentro do quadro de antiguidade, de modo que deve concorrer às vagas pelo critério de merecimento.

Conclui afirmando inexistir a ilegalidade apontada, uma vez que a restrição no quantitativo de vagas decorre de imposição legal.

Cita precedentes.

Postula, por fim, o não provimento do apelo.

Recuso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id.
3119211, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, compelir o Estado do Pará a proceder nova inspeção de saúde, bem como Teste de Aptidão Física/TAF em datas determinadas judicialmente no Curso de Formação de Sargentos, regido pelo Edita nº 4, de 17 de julho de 2014/CFS/2014, uma vez que foi eliminado na etapa de avaliação médica por ter apresentado diabete.

O Edital do Processo Seletivo nº 003/2014 para ingresso no Curso de Formação de Sargentos/CFS/2014, previu 600 (seiscentas) vagas para o ingresso de militares na referida graduação. De acordo com o documento, 250 (duzentas e cinquenta) vagas eram destinadas ao critério de antiguidade, 250 (duzentas e cinquenta) vagas destinadas ao critério de merecimento, sendo as remanescentes destinadas aos militares da área da saúde.

De início, o apelado se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas ao critério de antiguidade. No entanto, não logrou êxito em figurar dentre os 250 (duzentos e cinquenta) mais antigos para ingressar diretamente no curso, conforme se extrai da lista constante no id. 3034299, págs. 10/16, tendo ele se submetido às vagas destinadas ao critério de merecimento, o qual exige do candidato aprovação em uma prova de conhecimento.

Contudo, extrai-se do Edital nº 096, de 28 de novembro de 2014 (id. 3034294, pág. 33), que o apelado logrou aprovação nas vagas destinadas ao critério de merecimento, tendo figurado na 9ª (nona colocação) e considerado apto para a realização da 2ª (segunda) etapa, esta consistente na inspeção de saúde. Todavia, ao realizá-la, foi informado pelo profissional de saúde a sua inaptidão por apresentar diabetes.

Na ocasião da inaptidão na avaliação de saúde, o apelante interpôs recurso administrativo argumentando a sua capacidade de participar do Teste de Aptidão Física (TAF), colacionando documentos médicos atestando a sua condição. Entretanto, a insurgência não foi provida em razão das exigências editalícias.

Pois bem.

A discricionariedade administrativa presente nos concursos públicos atualmente se encontra mitigada pelo princípio da proporcionalidade, de forma a ser permitida a intervenção do Judiciário, sem que haja afronta ao princípio da separação de poderes. Ao discorrer sobre esse princípio, leciona José dos Santos Carvalho Filho que:

“O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o
excesso de poder
, e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes representativos do Estado. Significa que o Poder Público, quando intervém nas atividades sob seu controle, deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta deve processar-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido.”

(Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, Livro Digital, Pág. 130).

Nesse diapasão, o princípio da proporcionalidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais da aceitabilidade, de modo que se atuar de maneira diversa, o comportamento estatal estará eivado de algum vício e, portanto, contaminado.

No caso vertente, não se mostra condizente à proporcionalidade a eliminação do apelado no Processo Seletivo ao Curso de Formação de Sargentos pelo dato dele ter apresentado diabete na ocasião da avaliação médica. Isso porque, conforme os documentos médicos por ele colacionados (id. 3034294, págs. 31/32), a patologia apresentada é passível de controle, de modo que não impede a realização do Teste de Aptidão Física/TAF, bem como não é incapacitante para o exercício da atividade castrense.

Por outro lado, mesmo que haja expressa previsão em edital, a inaptidão de candidato em exame médico por apresentar deficiência passível de correção e que não comprometa a sua capacidade laborativa, configura ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Vale ressaltar que em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou decisão oriunda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que assegurou o direito a uma candidata portadora de "DIABETES MELLITUS TIPO I” a participação em um concurso público, cuja ementa se transcreve a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. CARGO DE TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES I - MECÂNICA E METALURGIA.CANDIDATA PORTADORA DE "DIABETES MELLITUS TIPO I". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ARTIGO 131 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. CAPACIDADE DA CANDIDATA PARA OCUPAR A VAGA POSTULADA. SÚMULA 7/STJ.

9...)

3. O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada, sendo portadora da diabetes, tem a capacidade de exercer funções em plataforma de petróleo. A análise da pretensão recursal, com a conseqüente reversão do entendimento do acórdão recorrido - de que a recorrida estaria capacitada para ocupar a vaga postulada, mesmo que em plataforma marítima -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 317.046/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013)

Em suma, a existência de uma enfermidade passível de correção em conformidade com a ciência médica não é causa incapacitante de candidato em processo seletivo de ascensão na carreira militar.

Por outro lado, em virtude do transcurso do lapso temporal e o término do Curso de Formação de Sargentos/CFS, referente ao Edital nº 004, de 17 de julho de 2014, deve ser assegurado ao recorrente o direito a participação no próximo processo seletivo na graduação perseguida nas vagas destinadas ao critério de merecimento, estando ele dispensado da realização de exame intelectual, não podendo, ademais, ser excluído do certamente diante do fato de possuir diabetes, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação nos moldes supra.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da advogada do apelante.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020